Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747014-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GUILHERME HAMÚ ANTUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. FALECIMENTO DO AGENTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, é perfeitamente possível a reparação por danos morais coletivos em ações que discutam improbidade administrativa. 1.1. O pedido de reparação por danos morais coletivos tem por finalidade a reparação integral do dano. 2. A transmissibilidade aos herdeiros das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa limita-se àquelas de caráter não personalíssimo, tais como perda de bens, enriquecimento ilícito e ressarcimento integral do dano. 2.1. A indenização por dano moral possui caráter eminentemente reparatório e não sancionatório, podendo ser transmitida aos sucessores, no limite da herança. 3. O espólio é legítimo para integrar a ação civil pública por improbidade administrativa na qual é requerida a condenação do agente ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 943 do Código Civil e 8o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), sustentando que, embora seja possível a reparação por danos morais coletivos em ações que discutam improbidade administrativa, tal dispositivo seria aplicado apenas ao sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou que se enriquecer ilicitamente. Desse modo, tendo em conta que qualquer suposta conduta ímproba imputada ao falecido Guilherme está tipificada no artigo 11 da Lei 8.492/1992, relacionado com a inobservância de princípios da administração pública, encerraria-se a impossibilidade de se estender a condenação ao espólio e, por consequência lógica, a aplicação dos artigos 943 e 1.997, ambos do CC; No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao aventado malferimento do artigo 8o da Lei de Improbidade Administrativa. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009